Tribunal: TJDFT
Processo: 0733922-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733922-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: CLAUDINEI APARECIDO QUARESEMIN, MAURO CARLESSE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alfa Factoring e Fomento Mercantil Ltda em face das r. decisões (ID 74944639, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Claudinei Aparecido Quaresemin e Mauro Carlesse, indeferiu o pedido de consulta via SNIPER e CNIB. Nas razões recursais (ID 75127813), expõe que foram empreendidas diversas diligências infrutíferas para localizar bens passíveis de penhora, de forma que a pesquisa pela ferramenta SNIPER atende aos princípios da cooperação e da efetividade para que a execução alcance o desfecho esperado. Sustenta que a pesquisa CNIB possibilita evitar fraude à execução, por meio de desfazimento de bens no curso do processo. Defende a existência de periculum in mora, à alegação de que há possibilidade de dilapidação dos bens dos Agravados, que poderá inviabilizar a execução, além da provável extinção do feito. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisa de bens via sistema SNIPER e CNIB. Preparo recolhido (ID 75119394). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque não se evidencia o periculum in mora, pois a manutenção do arquivamento provisório dos autos não gera risco de perecimento do direito do Agravante antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Registre-se que a maioria dos membros da eg. 8a Turma Cível tem entendimento contrário ao deferimento da pesquisa pelo sistema Sniper, o que inviabiliza reconhecer, também, a probabilidade do direito. Ademais, “não se mostra cabível a realização de pesquisa na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, exclusivamente, como meio de localização de bens penhoráveis, pois tal sistema sequer dispõe de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade.”. Além desse aspecto, “a pesquisa para localização de bens dos devedores em todo o território nacional, incluídos aqueles eventualmente declarados indisponíveis, pode ser feita por meio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos.” (Acórdão 2018857, 0714683-58.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator